Tribunal: STF
Processo: ARE 839370
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-25
Data de publicação: 2014-11-25

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REENQUADRAMENTO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF.



    1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. (Precedentes: Pet 4.837-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 14.3.2011; Rcl 11.022-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 7.4.2011; AI 547.827-ED, rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJ 9.3.2011; RE 546.525-ED, rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 5.4.2011).



    2. O servidor público inativo não possui direito adquirido à inalterabilidade do regime jurídico pertinente à composição dos vencimentos e à reestruturação da carreira, desde que eventual modificação introduzida por ato normativo superveniente preserve o montante global da remuneração e, em consequência, não viole a irredutibilidade salarial, consoante reafirmação da jurisprudência desta Corte feita pelo Plenário nos autos do RE 606.199-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 13/2/2009. 



    3. O reenquadramento do servidor público, previsto na Lei Complementar Estadual 322/2006, quando aferido pelas instâncias ordinárias, encerra a análise de norma infraconstitucional local e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    4. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional local, torna inadmissível o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    5. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    6. In casu, o acórdão recorrido assentou: “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA, APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. [...] PROFESSOR APOSENTADO COM PROVENTOS CALCULADOS SEGUNDO O REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS. REDUÇÃO POSTERIOR PARA 30 HORAS. PREJUÍZO VENCIMENTAL CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO, DESDE QUE PRESERVADA A IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PRECEDENTES DO TJRN, DO STJ E DO STF. BENEFÍCIO RESTAURADO. [...] REEXAME OBRIGATÓRIO, APELO E RECURSO ADESIVO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.”



    7. Agravo regimental DESPROVIDO.